Tribunal: TJPA
Processo: 0805123-52.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805123-52.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE MULTA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART.334, §8º DO CPC/15. INCONFORMISMO QUANTO AO DEPÓSITO JUDICIAL PAUTADO EM MERAS SUPOSIÇÕES, SEM NENHUMA COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCOS E DANOS CONCRETOS. CUSTEAMENTO EXCLUSIVO DE TRATAMENTOS QUE TENHAM NEXO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - No tocante à aplicação da multa, muito embora o Magistrado tenha feito menção à Semana Nacional da Conciliação, em verdade tratava-se da audiência prevista no art.334 do CPC/15, que foi marcada para esta semana, aproveitando-se do ensejo, sendo perfeitamente aplicável a multa do § 8º do art.334 do CPC/15.

II – O inconformismo da Agravante com relação ao pagamento das despesas médicas é pautado em meras suposições, sem qualquer comprovação de um risco concreto, sendo que em sentido contrário a Agravada
necessita com urgência do tratamento médico em razão das sequelas deixadas pelo sinistro que ensejou a propositura da demanda.

III - Não ha irreversibilidade da medida concedida, considerando-se que, caso ocorra a situação a qual a Agravada teme, qual seja a de que um tratamento médico considerado desnecessário seja por si custeado, esta terá o direito de valer-se das vias para reaver valores e inclusive obter ressarcimento por qualquer atitude de má-fé da Agravada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805123-52.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. - CELPA

ADVOGADO: BERNARDO MORELLI BERNARDES E OUTROS

AGRAVADA: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

ADVOGADO: WEVERTON CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. - CELPA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência em face de
GEANE CERQUEIRA DE SOUSA.

A decisão agravada foi a que conheceu dos Embargos, mas negou-lhes provimento por entender que inexiste contradição e, aduziu não assistir razão ao Embargante que, devidamente intimado, não compareceu ao ato, independentemente de ter sido realizado na Semana Nacional da Conciliação, sendo legítima a condenação em multa, no mesmo sentido tem entendido o Conselho Nacional de Justiça. Determinou ainda, a intimação para que providencie, com urgência, o depósito judicial dos valores necessários ao tratamento médico que a autora necessita.

Alega o agravante que a audiência designada para o dia 08.06.2017, decorreu da Semana Nacional da Conciliação, não havendo, conforme entendimento do próprio Conselho Nacional de Justiça, o dever de comparecimento da parte, trata-se de mero convite à conciliação, sendo inaplicável a sanção imposta.

Alega que, some-se a isso o fato de que a Agravante esteve presente na audiência de Conciliação inaugural realizada no dia 20.04.2017, ao qual, imotivadamente, não se fez presente a Agravada. Ademais, ao designar a nova audiência de Conciliação, o juízo não fez qualquer menção à aplicação de sanção pela eventual ausência, sendo em razão disso injustificável a multa aplicada.

Aduz ainda, que a parte final da decisão ora guerreada se refere a Petição e documentos de fls. 460/477, tratando-se de orçamentos, notas fiscais e indicações médicas de procedimentos que vão de “Cirurgia de remoção de esporão calcâneo” (fls. 462/463) a “Remoção de Cálculo Renal”, passando por consultas psicológicas (fls. 464), que tais documentos não comprovam serem decorrentes do acidente e não comprovam a responsabilidade da Agravante pelo Acidente.

Requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada e sua posterior confirmação com o julgamento definitivo do recurso.

Em análise sumária esta Relatora indeferiu o almejado efeito suspensivo.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2020

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805123-52.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. - CELPA

ADVOGADO: BERNARDO MORELLI BERNARDES E OUTROS

AGRAVADA: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

ADVOGADO: WEVERTON CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. - CELPA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência em face de
GEANE CERQUEIRA DE SOUSA.

Insurge-se a Agravante quanto a dois pontos, a saber: a aplicação de multa em razão do não comparecimento à audiência de tentativa de conciliação e quanto a determinação de depósito judicial dos valores necessários ao tratamento médico que a Agravada necessita.

No tocante à aplicação da multa, ressalto que muito embora o Magistrado tenha feito menção à Semana Nacional da Conciliação, em verdade tratava-se da audiência prevista no art.334 do CPC/15, que foi marcada para esta semana, aproveitando-se do ensejo.

Sendo assim, por se tratar da audiência em comento, perfeitamente aplicável na espécie o § 8º do mencionado artigo, que assim determina:

Art.334. (...)

(...)

§8º. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Nesse sentido é assente o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO ENVOLVENDO MOTOCICLETA E CAMINHÃO.
NÃO
DEMONSTRADA A CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. O boletim de acidente de trânsito
não
constitui prova favorável ao demandante, cujo relato registrado no documento, em tese, imputa a culpa a um terceiro veículo (
não
identificado), que teria “cortado a frente” do motociclista, “fazendo com que viesse a colidir no caminhão”, nada indicando para que se conclua pela culpa do motorista do caminhão pertencente à empresa demandada.
MULTA
POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Segundo as disposições do Novo Código de Processo Civil, o
não

comparecimento
da parte na
audiência
de
conciliação
se mostra passível de penalização por
multa
, conforme o §8º do artigo 334 do CPC, devendo ser mantida a
multa
aplicada ao autor, que
não

compareceu
à
audiência
, muito embora tenha sido alertado da possibilidade de aplicação da referida sanção. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083266379, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 18-06-2020)

Com relação à sua insurgência em face da determinação de depósito judicial para pagamento das despesas médicas, verifico que seu inconformismo é pautado em meras suposições, na medida em que afirma que a decisão significaria
um verdadeiro cheque em branco dado à autora, para quem bastará apresentar qualquer pedaço de papel para ter o custeio dos mais variados tratamentos médicos.

Não há qualquer comprovação neste sentido e muito menos um risco de dano concreto. Em sentido contrário, verifico que a Agravada necessita com urgência do tratamento médico em razão das sequelas deixadas pelo sinistro que ensejou a propositura da demanda.

Obviamente que não será custeado todo e qualquer tratamento, mas somente aqueles que tenham nexo de causalidade com o acidente.

Ressalto não haver irreversibilidade da medida concedida, considerando-se que, caso ocorra a situação a qual a Agravada teme, qual seja a de que um tratamento médico considerado desnecessário seja por si custeado, esta terá o direito de valer-se das vias para reaver valores e inclusive obter ressarcimento por qualquer atitude de má-fé da Agravada.

Ante o exposto, ratificando o entendimento já mencionado em decisão preambular, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 10/12/2020